Tribunal: TJDFT
Processo: 0751180-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Considero conveniente e oportuno suspender a tramitação deste conflito negativo de competência, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC[1], até a Câmara de Uniformização resolver sobre a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelos juízos das Varas Cíveis de Taguatinga, autuado como IRDR n. 0740629- 08.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, porque a decisão a ser tomada pela e. Relatora, nesse incidente, em caso de ser admitido o processamento pelo colegiado, repercutirá neste conflito. Por esse motivo, SUSPENDO sua marcha pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC[2]. Ressalto não haver prejuízo para as partes litigantes, porque o i. juízo suscitante ficou designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Em consequência, Determino à Secretaria da e. Câmara de Uniformização a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento da admissibilidade do referido IRDR e, com a ocorrência deste fato, para fazer conclusão com a certificação da deliberação tomada para balizar o encaminhamento a ser dado ao presente conflito. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se os juízos em conflito. Oficie-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [2] Art. 313 (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.